Tribunal: TJSP
Processo: 1501697-16.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS, QUE FORAM

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS, QUE FORAM CONFUNDIDOS COM USUÁRIOS DE DROGAS E ATENDIDOS PELO RÉU E SEU COMPARSA – ACUSADO CONFESSOU INFORMALMENTE PAGAR PARA SEU COMPARSA EXERCER A FUNÇÃO DE OLHEIRO – NEGATIVA JUDICIAL ISOLADA DO RÉU – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS BEM DOSADAS – PRIVILÉGIO DESCABIDO, POIS TAL BENESSE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REGIME FECHADO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR BRANDAS ALTERNATIVAS – O VALOR DA MULTA NÃO PODE SER REDUZIDO – INCABÍVEL A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.